Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725659-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELVITA DE AZEVEDO CRUZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Ilegitimidade Passiva – Prejudicialidade Externa – Excesso de Execução – Taxa SELIC – Anatocismo – Requisitório – Expedição – Valores Controvertidos – Impossibilidade – Tema 28 do Supremo Tribunal Federal – Efeito Suspensivo – Deferimento Parcial DISTRITO FEDERAL interpõe recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, impugnando a gratuidade de justiça deferida na origem ao exequente, ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa, excesso de execução pela impossibilidade de cumular a taxa SELIC com juros e correção monetária (anatocismo). Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Há que se deferir o pedido de efeito suspensivo, tão somente para obstar a expedição de requisitório em relação aos valores ora controvertidos, ante a lógica da tese firmada no Tema no 28 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo tão somente para obstar a expedição de requisitório sobre os valores controvertidos. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator